Tribunal: TJMT
Processo: 1004886-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004886-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1029761-21.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal que visa a cobrança do ICMS - DIFAL.
Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto a exigência do ICMS/DIFAL é inconstitucional, uma vez que a instituição do imposto se deu sem amparo em norma válida e eficaz, ou seja, por lei complementar previamente editada que estabeleça e autorize sua cobrança, de acordo com o entendimento do STF (RE 1287019, em repercussão geral).
Pugna, inclusive liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se a suspensão da execução fiscal, com a consequente suspensão de qualquer ato expropriatório até deslinde dos fatos abarcados.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ao julgar improcedente a exceção de pré-executividade, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 entendido pelo STF, apontou que:
“(...) o STF modulou os efeitos dessa decisão para que estes operassem apenas a partir do exercício de 2022 para cláusulas 1a e 3a e 6a do Convênio ICMS no 93/2015, ficando à margem dessa modulação as ações judiciais em curso.
(...)
Importante pontuar que são consideradas “ações em curso” aquelas ajuizadas com o objetivo de questionar a exigibilidade do imposto em questão, em momento anterior ao julgamento da matéria pelo STF.
Assim, tendo o STF julgado o RE 1287019 em 24/02/21, a excepta ajuizado a presente execução fiscal em 25/08/2021 e a excipiente apresentado esta exceção de pré-executividade em 05/10/2021, a modulação não atinge a excipiente, visto que as cláusulas 1a a 3a e 6a continuaram valendo até dezembro de 2021, salvo para as “ações em curso”.
Assim,, nos termos da fundamentação supra, julgo improcedente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. (...)”
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes. Conforme exposto na decisão atacada, a modulação/STF (RE 1287019, em repercussão geral), não atinge a excipiente.
Neste caso, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado